Tribunal: TJES
Processo: 0013139-11.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013139-11.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR e outros (3)

APELADO: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. LIMITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALCANCE DA COBERTURA SECURITÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto para sanar omissão identificada em acórdão que não enfrentou questão suscitada sobre a limitação da indenização ao valor máximo de cobertura previsto em apólice de seguro, em razão de sinistro envolvendo múltiplas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão anterior deixou de enfrentar a questão relativa à limitação da indenização ao valor da apólice de seguro; (ii) estabelecer se tal limitação deve ser aplicada ao presente caso, considerando a multiplicidade de demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O vício de omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pelas partes ou que deveria ser apreciado de ofício.

5. No caso concreto, a omissão restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido não abordou a questão da limitação da indenização ao valor máximo da apólice, conforme requerido.

6. A multiplicidade de demandas não altera o limite máximo de cobertura, cabendo à seguradora invocar a restrição em cada ação específica, caso o valor da apólice já tenha sido atingido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC.

A multiplicidade de ações não altera o limite máximo de cobertura previsto na apólice.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Enunciado n. 537 da Súmula do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

O embargado, por meio das contrarrazões apresentadas, afirmou que a questão acerca da qual se pretende esclarecimento não foi arguida na apelação, razão pela qual sua arguição por meio dos embargos de declaração constitui inovação recursal.

Acerca da discussão em voga, “é
entendimento assente nesta Corte Superior, que é inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Entretanto, afastando a questão preliminar, verifica-se que a o ponto acerca do qual a omissão é suscitada nos embargos fora aventada na apelação (fl. 1.115, volume 5), nos seguintes termos:

Por fim, cumpre chamar a atenção, ainda, para o fato de que, os prejuízos decorrentes de um mesmo evento são considerados como um único sinistro, devendo ser observado, para o pagamento da indenização, o limite máximo da cobertura contratada, independente do número de pessoas envolvidas. É o que se extrai das seguintes cláusulas das anexas condições gerais do contrato de seguro firmado entre a MAPFRE e a Sada:

“Limite máximo de indenização (LMI) Valor máximo a ser pago pela Seguradora, contratado para cada cobertura, determinado pelo Segurado e expresso na apólice. 18. LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO (...) 5. Responsabilidade civil facultativa veículos a) a indenização será devida somente quando ficar caracterizada a culpa involuntária do Segurado por meio de sentença judicial transitada em julgado, ou acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora. b) Os prejuízos causados a terceiros decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o montante dos prejuízos e/ou a quantidade de terceiros envolvidos.

Além disso, o ponto acerca do qual a omissão é novamente alegada também foi aventado no primeiro recurso de embargos de declaração manejado pela ora embargante (id. 4866223), do qual se extrai o seguinte excerto:

12. Mas não é só. Na apelação, esta Seguradora suscitou, ainda, que há cláusula contratual expressa no sentido de que os prejuízos decorrentes de um mesmo evento são considerados como um único sinistro, devendo ser observado, para o pagamento da indenização, o limite máximo da cobertura contratada, independente do número de pessoas envolvidas. 13. É o que se extrai das seguintes cláusulas das condições gerais do contrato de seguro firmado entre a MAPFRE e a Sada:

[...]

14. E a análise desse ponto se revela de extrema importância, já que a MAPFRE figura no polo passivo de outra demanda que versa sobre o mesmo acidente, tombada sob o nº 0017991-10.2012.8.08.0021.

15. Todavia, leia-se e releia-se o v. acórdão e não se encontrará uma linha sequer acerca desta argumentação, de modo que, também por este ângulo, é medida de rigor o acolhimento destes embargos de declaração, para que V. Exas. expressamente se manifestem quanto a este ponto omisso.

Não há que se falar, portanto, em inovação recursal, visto que o ponto acerca do qual a omissão aqui é arguida foi suscitado em oportunidades anteriores, na defesa (fl. 190, tópicos 38 e 39), na apelação (fl. 1.115, tópicos 42 e 43) e no primeiro recurso de embargos de declaração interposto (id. 4866223, tópicos 12, 13 e 14).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Especificamente quanto à omissão apontada, concluo por sua existência, na medida em que é possível extrair que os acórdãos que julgaram a apelação (id. 4818708) e os embargos de declaração contra ela interpostos (id. 6735463) não enfrentaram a questão apontada nos presentes embargos, alusiva à existência de cláusula contratual expressa no sentido de que os prejuízos decorrentes de um mesmo evento são considerados como um único sinistro, devendo ser observado, para o pagamento da indenização, o limite máximo da cobertura contratada, independente do número de pessoas envolvidas.

Entretanto, em que pese a ausência de manifestação acerca do ponto ventilado, a abordagem da cláusula contratual que impõe a limitação da indenização ao valor máximo de cobertura considerada a ocorrência de um único sinistro em decorrência do mesmo evento, independentemente do número de vítimas, é questão a ser debatida nos cumprimentos de sentença eventualmente instaurados contra a embargante.

Tanto a sentença recorrida quanto o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou as apelações, foi registrado que, em relação à seguradora, os valores decorrentes da pensão mensal e à indenização por danos morais estariam submetidos ao limites estabelecidos na apólice,
in litteris
:

A responsabilidade patrimonial da seguradora, por seu turno, advém de um contrato, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, de que nesses casos a denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
(Enunciado n. 537 da Súmula do STJ) - sentença de fls. 1.046-1.057).

No caso em cotejo,
a apólice do seguro contratado previu, expressamente, a cobertura
por danos morais no valor de R$ 100.000,00
(cinquenta mil reais), fls. 48 e 217 seguintes, de maneira que a responsabilidade da seguradora em relação à indenização por danos morais
deve, de fato, ficar limitada ao referido
quantum
.
- acórdão de id. 6735463.

Neste passo, a multiplicidade de demandas acerca do sinistro narrado não afasta as limitações indenizatórias expressamente pactuadas na apólice de seguro, devendo tais restrições serem analisadas em cada uma das demandas nas quais, eventualmente, a ora embargante venha a ser instada ao pagamento da indenização.

A possibilidade de condenações em outras ações não altera o limite máximo de cobertura fixado no contrato, cujo debate deverá ocorrer no âmbito das respectivas ações, se nelas exigido o pagamento da indenização e eventualmente, em decorrência do pagamento realizado em outro processo, tenha sido atingido o teto estabelecido na apólice.

Como consequência disso, a aplicação das disposições contratuais deve ser oportunamente suscitada nas ações específicas em que a embargante venha a ser instada ao pagamento de indenizações, especialmente no caso de se ultrapassar o valor previsto na apólice, de modo que não cabe, aqui, tratar de forma antecipada e genérica as consequências de eventuais futuras condenações em processos e das limitações pecuniárias impostas pelo contrato.

Caberá à embargante suscitar a questão, caso necessário, em cada um deles, apontando a necessidade de ser observada a limitação da sua responsabilidade financeira.

Em conclusão, a questão relativa ao teto indenizatório estabelecido na apólice deverá ser discutida por ocasião de eventuais cumprimentos de sentença instaurados contra a seguradora embargante.

Sob essa perspectiva, conquanto demonstrado o vício de omissão, decorrente da não apreciação acerca da
cláusula contratual que impõe a limitação da indenização ao valor máximo de cobertura considerada a ocorrência de um único sinistro em decorrência do mesmo evento, independentemente do número de vítimas, esse fato não é
capaz de infirmar a conclusão alcançada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
sem efeitos infringentes
.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
dou-lhes provimento
, para o fim específico e único de integrar ao acórdão recorrido os termos da fundamentação supramencionada, na forma da sustentação supra.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)